Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBJETIVA ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR REQUERIDO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE CULPA CONCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento movida pelo Distrito Federal, condenou o requerido a indenizar o autor em R$ 8.259,16 a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença também condenou o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente de trânsito recai exclusivamente sobre o requerido ou se é possível reconhecer a existência de culpa concorrente; e (ii) determinar se o valor da indenização arbitrado pela sentença é razoável e proporcional aos danos materiais comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil no caso em análise decorre da verificação dos elementos previstos no art. 186 do Código Civil, a saber: ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.
4. A prova testemunhal e as imagens das câmeras de monitoramento evidenciam que o apelante realizou manobra brusca e repentina ao tentar acessar a saída à esquerda, o que provocou a colisão com a motocicleta e, em sequência, com a viatura do Distrito Federal.
5. A conduta do apelante ao atravessar as faixas de rolamento sem cautela foi a causa determinante do acidente, configurando ato ilícito e o nexo causal direto com o dano, nos termos dos arts. 28 e 34 a 36 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem ao condutor o dever de cautela e de controle do veículo.
6. A alegação de culpa concorrente em virtude da suposta alta velocidade da motocicleta não afasta a responsabilidade exclusiva do apelante, pois o acidente decorreu essencialmente de sua conduta imprudente ao realizar manobra abrupta. A velocidade da motocicleta, ainda que elevada, não teria resultado em colisão se não fosse pela ação do apelante.
7. O valor da indenização foi adequadamente apurado com base nos orçamentos apresentados, sendo insuficiente a impugnação genérica apresentada pelo apelante, que não trouxe provas para demonstrar a suposta exorbitância dos valores.
8. O ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, recai sobre o requerido para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi atendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade por acidente de trânsito é exclusiva do condutor que realiza manobra imprudente de mudança de faixa sem cautela, provocando colisão, sendo insuficiente para afastar essa responsabilidade a alegação de culpa concorrente em virtude de suposta alta velocidade de outro veículo envolvido.
2. O valor da indenização arbitrado com base em orçamento apresentado pela parte autora somente pode ser questionado mediante impugnação específica e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 187, 927; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 2o e § 11; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 28, 34, 35 e 36.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1763298, 07173616420218070007, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 21/09/2023; Acórdão 1406059, 07042799120208070009, Rel. LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, j. 09/03/2022; Acórdão 1244347, 07244685120198070001, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 22/04/2020.